Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido. Precedentes deste E. TJDFT.
2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, §3o, do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.